Tribunal: TJDFT
Processo: 0700053-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700053-02.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA STELLA BRITTO GARCIA COSTA MANSO AGRAVADO: RODRIGO BEZERRA CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDNA STELLA BRITTO GARCIA COSTA MANSO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RODRIGO BEZERRA CORREIA: “DEFIRO a gratuidade de justiça à executada E.S.B.G. COSTA MANSO – EPP. Anote-se. Cuida-se de impugnação à penhora em que EDNA STELLA BRITTO GARCIA COSTA MANSO, empresária individual responsável pela executada E.S.B.G. COSTA MANSO EPP, a qual foi baixada, alega a impenhorabilidade de seus proventos de aposentadoria. Conforme salientado na decisão de ID 77315213, trata-se de execução de honorários advocatícios os quais têm natureza jurídica de alimentos, portanto é possível a penhora de proventos de aposentadoria para o pagamento da dívida. Contudo, em que pese as alegações do exequente no sentido de a executada ser empresária, este não provou o alegado, sendo que o documento constante dos autos dá conta que a executada não recebe rendimentos de outra fonte além do INSS (ID 100874339), cujo montante encontra-se em patamar módico, em torno de 2 salários mínimos. Portanto, é de se reduzir o valor da penhora mensal, a fim de garantir tanto a execução quanto a quitação da obrigação. Assim, no intuito de compatibilizar o interesse do credor e não afetar a subsistência da devedora, ACOLHO em parte a impugnação para reduzir a penhora para o percentual de 15% dos proventos da executada. Oficie-se ao INSS informando acerca da redução do percentual para adequação dos descontos e que a quantia descontada deverá ser depositada na conta indicada pelo exequente no ID 102709877. Deverá o INSS informar por quanto tempo durarão os descontos, a fim de que o processo fique suspenso até a quitação do valor. No mais, prossiga-se conforme já determinado.” (...) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela executada EDNA contra a Decisão de ID n. 1047993923. Alega a parte embargante que referida decisão é contraditória porque os honorários advocatícios não convolam em prestação alimentícia, não possuindo natureza jurídica alimentar. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 105842449). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Ademais, o entendimento que o gênero prestação alimentícia alcança os honorários advocatícios segue o entendimento do STJ exarado no AgInt no AREsp 1665619/SP, conforme já explicitado na decisão de ID 77315213. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Ao exequente para que informe a conta para recebimento dos valores penhorados junto ao INSS. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo resposta, oficie-se.” A Agravante sustenta que os proventos são impenhoráveis e não estão presentes as exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Acrescenta que a constrição comprometerá a sua subsistência e a de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a penhora dos seus proventos de aposentadoria. Preparo recolhido (31773070 e 31773071). É o relatório. Decido. Tem predominado na jurisprudência da Egrégia 4a Turma Cível o entendimento de que a regra de impenhorabilidade do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser atenuada para permitir a constrição parcial de verbas remuneratórias. Trata-se de entendimento em relação ao qual tenho reservas, porém que tenho acompanhado em prol da segurança jurídica e da isonomia. O fato de o débito ser composto por honorários advocatícios não infirma a conclusão pela impenhorabilidade, tendo em vista que a exceção do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil se restringe a crédito representado por “prestação alimentícia”. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1.815.055/SP, Corte Especial, rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 26/08/2020)” É de se admitir, nesse contexto, a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, a seu turno, resulta da iminência da constrição de verba remuneratória. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recuso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator